Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718772-11.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DANIVALDO BATISTA ROCHA RECORRIDA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59897389, inadmitiu o recurso especial interposto por DANIVALDO BATISTA ROCHA, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, entre o juízo de admissibilidade/conformidade e a análise do agravo, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), em que se discute a controvérsia “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 59897389, declaro prejudicado o agravo de ID 61783495, e determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014